Tribunal: TJES
Processo: 0001824-30.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001824-30.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A sentença declarou a inexistência de débito e condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA requer a majoração da indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados. O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. argumenta que o contrato de empréstimo foi regularmente firmado e que a devolução dos valores, se devida, deve ser em forma simples, além de pleitear a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade do recurso da autora; (ii) a responsabilidade do banco pela regularidade do contrato de empréstimo consignado e a consequente devolução dos valores descontados indevidamente; e (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais fixado pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade
: O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com exposição clara e precisa das razões do inconformismo. No caso, as razões recursais da autora permitem compreender o objeto do seu inconformismo quanto ao mérito da sentença, demonstrando os pontos de discordância com a decisão. Assim, a preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a autora e o banco, conforme Súmula 297 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos serviços prestados.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde por falhas na prestação de serviços, inclusive quando decorrentes de fraudes, caracterizando-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

O banco não comprova a regularidade da contratação do empréstimo, uma vez que não apresentou assinatura da autora no contrato, limitando-se a anexar documentos pessoais e fotografia.

Dano moral
: A privação de verba de natureza alimentar em razão de descontos indevidos caracteriza dano moral, especialmente por se tratar de consumidora idosa, com 76 anos, cujo benefício previdenciário foi comprometido.

Valor da indenização por danos morais
: O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é considerado adequado e proporcional, suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da sanção.

Repetição do indébito
: A Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS) decidiu que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não depende de comprovação de má-fé, desde que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. Contudo, aplicando-se a modulação de efeitos do referido precedente, a restituição em dobro incide apenas sobre valores cobrados após 30/03/2021; para valores anteriores, como no caso em exame, a devolução é simples, na ausência de prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso expõe, de maneira compreensível, os motivos de inconformismo em relação à decisão recorrida.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços decorrentes de fraudes ou irregularidades na contratação de empréstimos consignados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A privação de verba de natureza alimentar mediante descontos indevidos em benefício previdenciário gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé e aplica-se apenas a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297 e Súmula 479;

STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011;

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Consoante narrado, sustenta
o BANCO SANTANDER (Brasil) S.A
em contrarrazões
ao recurso interposto pela parte autora
a ausência de dialeticidade do recurso de apelação interposto, uma vez que “
não cuidou o ora recorrente, a tempo algum, de apresentar contrapontos à sentença prolatada, não bastante tenha discorrido longamente em suas razões, padecendo o recurso interposto da competente fundamentação
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA
JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

em face da r. sentença (fls. 43/53, vol. 1, parte 5) prolatada
pelo d. Juízo da
5
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
, que nos autos da “
a
ção
de obrigação de fazer com indenização por danos morais e repetição de indébito
” ajuizada
em face do

B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
nos seguintes termos: “
d
eclarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida: 1. Ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples; 2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$3.000,00 (três mil reais)
”
.

Por fim, condenou
a
p
arte ré, ora apelante,

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da
condenação
.

Em suas razões recursais,
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
aduz, em síntese, que: (i) “a apelante é uma pessoa extremamente doente e sobrevive única e
exclusivamente
de sua aposentadoria, sua única fonte de renda, e que por conta da falha na prestação do serviço oferecido pelo apeado, que continuamente, durante 3 anos e um mês veio descontando errônea e indevidamente de seus valores de aposentadoria um empréstimo por ele não realizado e muito menos recebido”; (ii) “o valor da indenização por dano moral deve ponderar as circunstâncias de cada caso, ficando ao prudente arbítrio do nobre julgador, devendo representar uma compensação ao apelante, por todo o sofrimento padecido e ao mesmo tempo uma reprimenda ao apelado pela ofensa a bem extrapatrimonial da vítima e para que não mais proceda dessa forma indevida”; (iii) as consequências geradas para a autora foram extremamente danosas, atingindo diretamente sua honra, reputação e bom nome, causando-lhe um enorme constrangimento e humilhação, sem contar a angústia, aflição e sofrimento incalculáveis a qual a apelante vem passando”; (iv) “é medida que se impõe a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, visto que foi descontado efetivamente do benefício da autora a quantia determinada na exordial”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja
m julgados procedentes todos os pedidos da exordial “
para condenar o apelado a pagar à apelante a devida devolução das prestações em dobro e que seja majorado o valor fixado da indenização por danos morais”
.

P
or sua vez, no recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (Brasil) SA., a parte defende nas suas razões recursais que: (i) a contratação do empréstimo consignado foi devidamente autorizada pela cliente no próprio contrato; (ii)
o documento de identidade apresentado no momento da contratação corresponde precisamente com o documento apresentado com a inicial,
sendo que não há nos autos provas de que a autora perdeu ou fora furtada, pois não juntou aos autos qualquer boletim de ocorrência ou registros de ocorrências referentes à perda de documentos pertencentes à parte autora
; (iii)
o banco réu observou todas as normas no ato da contratação; (iv) o comprovante de endereço apresentado no momento da contratação corresponde precisamente com o comprovante de endereço apresentado com a inicial; (v) a consumidora efetivamente recebeu a quantia contratada, por meio de transferência eletrônica feita para a conta pessoal indicada no contrato, sem que houvesse devolução; (vi) as cobranças mensais efetuadas no benefício da cliente, conforme autorizado no contrato de empréstimo consignado firmado são manifestamente legítimas, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço;
(vii)
ante a ausência de má-fé por parte do apelante, bem como a existência de hipótese de engano justificável, inaplicável a restituição em dobro dos valores descontados; (viii) não há prova nos autos de que dos fatos narrados houve ofensa à dignidade da autora/apelada, seja à sua honra interna (autoestima), seja à sua honra externa (reputação social); (ix) subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, seja o valor dos danos morais fixado levando-se em conta a razoabilidade, proporcionalidade, prudência e equidade, reduzindo-se o quantum indenizatório, eis que se mostra abusivo e gera o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pugna, assim, que seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID
s

8786212 pugnando, inicialmente, o não conhecimento do recurso apresentado por MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento dor recurso.

Contrarrazões no ID 8786213
pelo desprovimento do recurso
interposto pelo BANCO SANTANDER (Brasil) S.A.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no
s
apelo
s
,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora ajuizou a presente demanda
aduzindo ser “vítima de falha na prestação do serviço oferecido pelo réu e da má-fé do mesmo”, pois
o BANCO
SANTANDER (Brasil)
S.A.
teria inserido indevidamente em seu benefício empréstimo consignado não contratado (contrato de nº 191305646).

Pugnou, assim,
pela declaração de inexistência do débito, com a devida devolução em dobro dos valores descontados em razão do
contrato de nº 191305646
, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais);

O banco requerido/
apelante
sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pelo qual adquiriu o autor créditos, sendo que no presente caso, para
celebração
do contrato de empréstimo questionado o banco agiu com a devida cautela.

Cinge-se a controvérsia dos autos à apreciação da existência/legalidade de contratação de empréstimo consignado pela então autora, bem como, se for o caso, a devolução em dobro de todos os valores e o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, este último objeto de irresignação de ambas as partes.

Inicialmente, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

S
egundo a Súmula 479 do STJ, “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011).

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Em que pese reste comprovado nos autos que o banco apelante tenha efetuado depósito em conta bancária de titularidade da parte autora, no valor de R$
437,85
(
quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco
centavos), consoante
fls. 11, da digitalização dos autos (vol. 1, parte 2)
, vê-se que
o banco
não comprovou, de maneira suficiente, a credibilidade da contratação,
notadamente se considerado que não foi apresentada
qualquer
assinatura,
seja

física ou
digital, no instrumento firmado,
limitando-se a
instituição financeira à anexação de
fotografia da consumidora, bem como seu
s
documento
s
de identidade
e de CPF
.

Assim, c
onsoante acertadamente disposto na r. sentença,
o
banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto.

Ato contínuo, detectada a irregularidade na contratação, é evidente o abalo moral experimentado pela parte autora, idosa com
76
(setenta e seis) anos, haja vista que se viu parcialmente privada de sua verba de aposentadoria em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. No exato sentido:

[...] Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais [...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao
quantum
arbitrado, verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização.

Devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente
o sofrimento suportado
pel
a
aposentad
a

de
76

(sessenta e
seis
)
anos
, que possui
seu benefício previdenciário de apenas um salário mínimo
como única
fonte de
renda,
e
sofreu descontos mensais
indevidos
no valor de R$12,30 (doze reais e trinta centavos)

por quase um ano
.

Assim,
observa-se que o valor de
R$3.000,00 (três mil reais) guarda proporcionalidade
considerando as peculiaridades do caso concreto e
as condições econômicas do ofensor e da vítima, bem como observa as finalidades sancionatória e reparadora do instituto
. Confira-se no sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. Data: 24/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004883-04.2022.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

Por fim, no que diz respeito à devolução
em dobro pleiteada pela consumidora
, imperioso ressaltar que atualmente é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia,
em modulação de efeitos o
C.
STJ decidiu que a tese fixada no se aplicaria somente para as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/3/2021), de maneira que se a cobrança foi antes de 30/03/2021,
como ocorreu no caso em análise
, o consumidor terá direito apenas a
devolução simples
caso não seja provada a má-fé do fornecedor. Igualmente acertada,
portanto,
a r. sentença no ponto.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo BANCO SANTANDER (Brasil) S.A. para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.